Tribunal: TJDFT
Processo: 0733548-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0733548-03.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) AUTOR: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA REU: IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA, CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Cuida-se de embargos à arrematação opostos por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA EPP em desfavor de IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA e CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL VARIG – CEVARIG, objetivando a declaração de invalidade da arrematação homologada na decisão de ID 49815738, proferida no processo n. 0013323-91.2009.8.07.0000, com amparo no art. 903, § 1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil. Custas recolhidas no ID 50126692 e cópia da íntegra do processo de onde extraída a r. decisão impugnada (ID 50126691). Intimado, o requerido CEVARIG suscita preliminar de ausência de interesse de agir, sob o argumento de que o atual Código de Processo Civil extinguiu os embargos à arrematação outrora preconizados no art. 746 do CPC/1973, passando a dispor ao interessado, para suscitar eventuais vícios na arrematação, a impugnação nos próprios autos em que ocorreu a arrematação, em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento do ato ou por ação autônoma, quando já houver sido expedida a carta de arrematação. Acrescenta que o interesse de agir só é inaugurado com a expedição da carta de arrematação e, como no caso o auto sequer foi assinado, inexiste tal requisito. Pontua que o próprio requerente impetrou o Mandado de Segurança n. 0733492-67.2023.8.07.0000, que obstou a assinatura do auto e a emissão da carta de arrematação, além de se utilizar dos mesmos argumentos já manifestados no cumprimento de sentença n. 0013323-91.2009.8.07.0000. No mérito, arrazoa o uso indevido do instituto da remição, pois o devedor continua discutindo o débito exequendo perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, além de não reconhecer o valor da dívida e discordar do levantamento da quantia depositada. Colaciona jurisprudência que reputa favorável ao seu pleito, no sentido de refutar o uso da remição como meio protelatório utilizado pelo executado para livrar seus bens e continuar discutindo o débito. Defende que o embargante realizou depósito insuficiente para quitar o débito, pois excluiu os acessórios (correção e multa), além de desconsiderar a multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça e a comissão do leiloeiro. Assevera que o GRUPO OK tem realizado manobras para frustrar o leilão e que não prospera o argumento de que o CEVARIG apresentou valor novo da dívida, pois os cálculos apresentados pela credora se referem à dívida atualizada somada à multa por ato atentatório contra a dignidade da justiça e os consectários da mora, a qual só é elidida quando do levantamento da quantia devida pelo executado. Verbera que o leilão realizado é hígido, pois não houve remição e inexiste vício de nulidade ou oferta de preço vil, e que a segunda colocada depositou o montante devido, conforme o lance válido ofertado no leilão e após a desclassificação da vencedora por ausência de pagamento. Requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e VI, do CPC, em virtude da ausência de interesse de agir do GRUPO OK. Subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos do requerente. Por sua vez, a IMOBILIÁRIA MONTE CARLO LTDA. (ID 52064161) sustenta que não houve remição da execução e que os depósitos realizados nos autos correlatos tiveram o intuito de garantir o Juízo e procrastinar o pagamento do débito, contudo foi em montante insuficiente e com intenção de prosseguir com a discussão judicial da dívida no âmbito do colendo STJ. Ressalta que a multa de 3% (três por cento) pelo cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça também não foi paga e que precluiu o direito do devedor de remição tardia do débito. Por fim, diz que não procede a tese de que a segunda colocada não pagou integralmente o valor ofertado, pois inviável admitir que ela pague o montante ofertado pela empresa desclassificada. Pugna, assim, pela improcedência dos presentes embargos à arrematação. Intimada para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelo CEVARIG (ID 52623503), o GRUPO OK se manifesta no ID 53632343. Emenda de ID 55290488 para corrigir o valor da causa e juntar o recolhimento das custas remanescentes. É o relato do essencial. Decido. De início, consigno que é intempestiva a derradeira manifestação do embargante acerca da preliminar arguida pela ex adversa, consoante certidão de ID 53362033, a qual certificou o decurso do prazo. A respeito da questão prefacial invocada em sede de resposta, de ausência de interesse de agir do embargante, entendo que assiste razão ao CEVARIG. Os presentes embargos objetivam a declaração de invalidade da arrematação homologada na decisão de ID 49815738, proferida no processo n. 0013323-91.2009.8.07.0000, com amparo no art. 903, § 1o, incisos I e III, do Código de Processo Civil, que versam sobre as hipóteses de invalidação de arrematação quando realizada por preço vil ou com outro vício e de arrematação que poderá ser resolvida quando não for pago o preço ou se não for prestada a caução. Eis o teor do preceptivo legal supra mencionado: Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. § 1o Ressalvadas outras situações previstas neste Código, a arrematação poderá, no entanto, ser: I - invalidada, quando realizada por preço vil ou com outro vício; II - considerada ineficaz, se não observado o disposto no art. 804 ; III - resolvida, se não for pago o preço ou se não for prestada a caução. § 2o O juiz decidirá acerca das situações referidas no § 1o, se for provocado em até 10 (dez) dias após o aperfeiçoamento da arrematação. § 3o Passado o prazo previsto no § 2o sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o, será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado de imissão na posse. § 4o Após a expedição da carta de arrematação ou da ordem de entrega, a invalidação da arrematação poderá ser pleiteada por ação autônoma, em cujo processo o arrematante figurará como litisconsorte necessário. § 5o O arrematante poderá desistir da arrematação, sendo-lhe imediatamente devolvido o depósito que tiver feito: I - se provar, nos 10 (dez) dias seguintes, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital; II - se, antes de expedida a carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado alegar alguma das situações previstas no § 1o ; III - uma vez citado para responder a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, desde que apresente a desistência no prazo de que dispõe para responder a essa ação. § 6o Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante, devendo o suscitante ser condenado, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, ao pagamento de multa, a ser fixada pelo juiz e devida ao exequente, em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do bem. Com efeito, é clarividente a ausência de interesse de agir do postulante, pois não demonstradas a necessidade e a adequação do provimento judicial pretendido com a oposição dos embargos à arrematação nos moldes inaugurados pelo CPC/2015, encerrando em ausência de utilidade o processo em epígrafe. Explico. O desfazimento da arrematação era genericamente disciplinado no CPC/1973 e, com o advento do novel Código Processual Civil, verifica-se que o legislador inovou em certos aspectos acerca do instituto dos embargos à arrematação. Pela precisão, transcrevo a lição dos doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: “1. Correspondência legislativa (parcial). CPC/1973 694 caput e § 1.o, 746 §§ 1.o, 2.o e 3.o, 693 par. ún. • 2. Concretização da arrematação e transmissão da propriedade. Não se pode confundir o efeito de concretização da arrematação, que possui o auto correspondente, com a transmissão da propriedade do bem arrematado, do executado para o arrematante. A transmissão da propriedade só acontece com o registro do título, no caso dos bens imóveis (CC 1245), e pela tradição, no caso dos bens móveis (representada, no processo de execução, pela ordem de entrega do bem ao arrematante). Em sentido semelhante: Pontes de Miranda. Comentários CPC (1973), v. X, p. 294. • § 1.o: 3. Desfazimento da arrematação. O que antes constava genericamente como meio de “desfazimento” da arrematação no CPC/1973 694 foi mais bem explicitado no CPC 903. A arrematação realizada com preço vil é, de fato, passível de invalidação, pois realizada com vício resultante de dolo (qual seja, a oferta de preço muito baixo com o nítido intuito de obter vantagem em prejuízo da execução). A inobservância da intimação das pessoas mencionadas no CPC 804 acerca da alienação judicial dá causa à ineficácia do ato, pois não foi observada formalidade necessária (CC 166 IV). Por fim, não pago o preço e não prestada a caução, a arrematação não prospera e é dada por resolvida. • § 2.o: 4. Fim dos embargos à arrematação. O CPC acabou com os embargos à arrematação, os quais eram decididos à parte e só podiam ser opostos antes da assinatura do auto (pois não teriam o poder de desconstituir a arrematação). Agora, se constatado algum dos vícios descritos no § 1.o, o interessado pode alegá-lo por meio de petição simples, dez dias depois do aperfeiçoamento da arrematação. A anulação da arrematação já consolidada pela expedição da competente carta se dá por meio de ação anulatória (v. coment. 6, abaixo). • 5. Prazo. A confusa redação do § 3.o dá a entender que o interessado tem dez dias para arguir alguma das causas do § 1.o, e que, após esse prazo, serão expedidos a carta de arrematação ou a ordem de entrega do bem móvel. É um ganho em comparação com os cinco dias previstos no CPC/1973 746. • §§ 3.o e 4.o: 6. Ação anulatória. No sistema do CPC/1973, a única solução viável para desconstituir a arrematação (já consolidada por meio da assinatura do auto) seria a propositura de ação anulatória, nos moldes do CPC/1973 486, já que se tratava de ato jurídico perfeito. No atual CPC, não é diferente, e a lei agora remete expressamente a essa possibilidade, prevista no CPC 966 § 4.o. A jurisprudência do STJ já admitia o cabimento da anulatória para o desfazimento de arrematação. V. coments. CPC 966 § 4.o e casuística abaixo.”[1] (grifos do original) Por sua vez, os professores Eduardo Cambi, Rogéria Dotti, Paulo Eduardo D’Arce Pinheiro e outros aprofundam a matéria em debate: “A arrematação, seja por meio eletrônico ou presencial, para que se aperfeiçoe, depende da lavratura do respectivo auto, que será lavrado de imediato e poderá abranger bens penhorados em mais de uma execução, nele mencionadas as condições nas quais foi alienado o bem, auto este que deve ser assinado no mínimo pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro e, se estiverem presentes, pelo exequente e executado (CPC, art. 901, caput). Assinado o auto, não tem mais lugar a remição da execução ou do bem150 e, a partir de então, é direito do arrematante receber os frutos e rendimento da coisa arrematada.151 Lavrado o auto, a arrematação será considerada perfeita e acabada (existente),152 além de irretratável, ainda que eventualmente os embargos do executado sejam julgados procedentes (CPC, art. 903, caput), bem como seja procedente a defesa por simples petição (CPC, art. 903, §2o) oposta nos 10 dias úteis após o aperfeiçoamento da arrematação, ou, ainda, acaso seja julgada procedente a defesa oposta por meio de ação anulatória que vise anular essa arrematação (CPC, art. 903, §4o).153 Nestas hipóteses, por força da segurança jurídica dada em favor do arrematante, o executado terá direito a haver do exequente o valor por este recebido como produto da arrematação e, caso tal valor tenha sido inferior ao valor do bem, o exequente e o adquirente também estarão obrigados pela diferença. Vale dizer, será convertida em indenização por perdas e danos ao invés de permitir o retorno ao status quo ante. Ato contínuo à lavratura do auto, haverá a expedição, em se tratando de bem imóvel, da respectiva carta de arrematação e o mandado de imissão de posse; ou o mandado de entrega da coisa ao adquirente, se o bem for móvel (CPC, art. 901, §1o). Será essa a documentação hábil a permitir o registro da aquisição (derivada) do bem perante o órgão competente (cartório imobiliário, DETRAN),154 bem como autorizar ação de imissão de posse para a entrega da coisa.155 A carta de arrematação, que deverá ser assinada pelo juiz, conterá a descrição do imóvel, com remissão à sua matrícula e aos seus registros, a cópia do auto de arrematação e a prova de quitação do imposto de transmissão, além da indicação da existência de eventual ônus real ou gravame (CPC, art. 901, §2o). Logo, a carta é formada por mais de um documento. Em aparente contradição com a previsão acerca da irretratabilidade da arrematação, a própria lei prevê a possibilidade de desconstituição da arrematação realizada no curso da execução. O desfazimento do ato pode decorrer de vício ocorrido no próprio ato ou que tenha ocorrido antes, mas que por derivação, afete a alienação judicial.156 Aliás, a própria redação do art. 903, §1o, do CPC é clara em apontar que ali existe apenas um rol meramente exemplificativo: invalidade pela venda ter sido feita por preço vil (inc. I);157-158 ineficácia da alienação em relação àqueles interessados (CPC, art. 804) que não tenham sido intimados acerca da penhora de bem a eles relacionados (inc. II);159 resolvida, se não foi pago o preço ou se não foi prestada a caução (inc. III). Podem-se apontar como outros vícios que contaminam a arrematação: defeito no edital de alienação que compromete a validade do ato; aquisição por quem está impedido de fazê-lo (CPC, art. 890);160 prescrição; nulidade da citação do executado;161 impenhorabilidade absoluta do bem alienado;162 inexequibilidade do título executivo163 etc. Essa desconstituição da arrematação poderá ser provocada pelo executado, pelos terceiros interessados não intimados e, se o vício for daqueles que admitem conhecimento de ofício, pelo próprio magistrado da causa. O adquirente pode desistir da arrematação quando (CPC, art. 903, §5o): provar, nos 10 dias seguintes à lavratura do respectivo auto, a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital (inc. I); se, antes de expedida a respectiva carta de arrematação ou a ordem de entrega, o executado buscar desconstituir a arrematação (inc. II); e, se vier a ser citado para responder à ação anulatória prevista no art. 903, §4o do CPC e, no prazo que dispõe para contestar, manifestar na execução seu arrependimento (inc. III). Ao manifestar sua desistência fundada em qualquer das hipóteses possíveis, deverá ser devolvido ao arrematante o depósito que tiver feito e o valor pago a título de corretagem ao leiloeiro.”[2] Com efeito, depreende-se dos esclarecimentos pontuados pela doutrina especializada a existência de três situações processuais distintas a oportunizar a manifestação de eventual inconformismo pela parte: 1) até que o auto de arrematação seja perfectibilizado, ou seja, assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, poderá a parte peticionar nos autos onde o leilão está sendo conduzido; 2) após o aperfeiçoamento da arrematação e respeitado o prazo de 10 (dez) dias de tal evento, a parte poderá alegá-lo por meio de petição simples em sede de embargos à arrematação; e 3) após consolidado o auto de arrematação, mediante a expedição da competente carta, a parte poderá anular a arrematação por meio da propositura de ação anulatória. No caso em exame, não se concretizou a situação processual apta a ensejar o manejo dos embargos pelo devedor, nos moldes do art. 903 e parágrafos, do CPC, eis que a redação legal é taxativa no sentido de que a arrematação só será considerada perfeita, acabada e irretratável apenas após o respectivo auto ser assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro. Portanto, a concretização da arrematação só se ultima com a assinatura do auto correspondente pelas pessoas enumeradas no dispositivo citado, de modo que, somente após, haverá cabimento para o manejo dos embargos à arrematação. O que se verifica de forma incontroversa da marcha processual dos autos n. 0013323-91.2009.8.07.0000, no qual se desenvolveu o leilão judicial em discussão, é que foi proferida, em 12/8/2023, decisão de ID 49815738, indeferindo o novo pedido de remição formulado pelo devedor e reconhecendo o pleito da segunda arrematante acerca do valor depositado. Em consequência, determinou-se à leiloeira para proceder à expedição do auto de arrematação e que o coligisse àqueles autos, bem como a intimação da segunda arrematante para assinatura do auto. Dessa decisão, o ora embargante interpôs agravo interno, em 15/8/2023, e em momento posterior, no mesmo dia, protocolou os presentes embargos à arrematação. Além disso, consta naqueles autos que a leiloeira juntou o respectivo auto de arrematação assinado pela empresa arrematante e pela leiloeira (ID 50167672 daquele processo), em 16/8/2023, e que, diante do efeito suspensivo conferido em sede liminar no Mandado de Segurança n. 0733492-67.2023.8.07.0000, a decisão anterior de ID 49815728 teve seus efeitos obstados, e, de igual modo, suspenso qualquer ato para a perfectibiização do auto de arrematação. Portanto, ausente a concretização da arrematação, encerra na ausência de interesse de agir da parte postulante para o manejo dos presentes embargos à execução. Por tais fundamentos, acolhendo a preliminar de falta de interesse de agir, julgo extinto, sem resolução de mérito, os embargos à arrematação, com fulcro no art. 485, inc. VI, do CPC. Custas processuais pelo embargante. À luz do princípio da causalidade, condeno a parte requerente ao pagamento de honorários advocatícios, em favor dos patronos da parte requerida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.284.512,55 - ID 55290488, p. 17), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada embargada. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] In Código de Processo Civil Comentado. Ed. 2023. E-book. São Paulo: Revista dos Tribunais. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.175. Acesso em: 31.01.2024 [2] In Curso de Processo Civil Completo. Ed. 2022. E-book. São Paulo: Thomson Reuters Brasil. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/128147379/v3/page/RB-38.13. Acesso em 06.12.2023.